Tribunal: TJMT
Processo: 1063525-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063525-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILENA RIBEIRO MATOS - CPF: 056.410.061-73 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– SERVIÇOS DE REVENDA – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO AFASTADAS – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

Comprovada a existência de relação jurídica e a inadimplência da consumidora, a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito do credor e não gera dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1063525-84.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Interbelle Comércio de Produtos de Beleza

Recorrido(s):

Milena Ribeiro Matos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 à 15 de junho de 2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.E ainda
declarar

inexistente o débito inscrito
pela parte promovida em nome da parte promovente relativo ao contrato e débito discutidos nestes autos e determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
”.

No presente caso, a sentença recorrida julgou parcial procedente os pedidos constantes na exordial, sob o fundamentado que houve tão somente apresentação de telas sistêmicas pela empresa ora recorrida.

No entanto, ao compulsar os autos, tem-se que o telefone informado pela parte autora ante ao cadastro da reclamada é o mesmo que consta nas notas fiscais e é, o mesmo informado em outra ação que tramitou perante o 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, tendo objeto idêntico ao desta demanda, qual foi julgada improcedente em virtude da comprovação de existência da relação jurídica entre as partes.

Insta ressaltar que o endereço constante das notas fiscais emitidas pela parte reclamada é o mesmo declinado pela parte autora na inicial, que corrobora a existência de relação jurídica entre as partes contrapondo as alegações autorais, sendo o debito em questão devido e regular.

No que toca aos danos morais, se depreende nos autos que existem anotações preexistentes e posteriores em nome da consumidora em questão, fato este que não enseja o deferimento do dano moral, em conformidade com os ditames da Sumula 385 do STJ.

Ante ao exposto, conheço do recurso, dou lhe provimento, para reformar a sentença e julgo improcedentes os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023